Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709130-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCY DA CONCEICAO MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A devedora agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705735-49.2020.8.07.0018 – 119268783) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora em suas contas correntes (R$ 249,56), efetuada via Sisbajud, e intimou-a nos termos do CPC 854, §§ 2o e 3o. Alega ser indevida a penhora efetivada após o deferimento da gratuidade de justiça pela decisão id 114419777, que há superendividamento, possuindo compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento do débito, sob pena de comprometer a subsistência própria e a da sua família. Sustenta a irregularidade da penhora em sua conta salário, realizada por ato arbitrário, pois já transferiu os valores para conta judicial, e sem sua comunicação. Requer a tutela de urgência para reversão da medida, com a devolução dos valores à sua conta bancária. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A gratuidade de justiça concedida no cumprimento de sentença isenta o beneficiário apenas das custas e despesas respectivas a partir do deferimento, não retroagindo para alcançar custos financeiros processuais anteriores, como os honorários de sucumbência fixados na sentença exequenda. Confira-se o precedente do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...). 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc. (Corte Especial, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029, Min. Luis Felipe Salomão, 2022). Por outro lado, a decisão que defere a penhora de bens/direitos, sem prévia intimação do devedor, não ofende o contraditório e a ampla defesa, a serem exercidos posteriormente. Ademais a agravante foi intimada (id 114419777 – autos principais) a pagar o débito, nos termos do art. 513, §§ 2o e 4o, e foi cientificada de que, se não realizado o pagamento, seria dado início à contagem de novo prazo para impugnação, independentemente de penhora. Por fim, apesar de a agravante ser servidora pública e receber seus vencimentos no BRB, conforme contracheque juntado aos autos principais (id 111992178), não comprovou que a penhora (R$ 71,06 – id 119672287) recaiu na conta destinada ao depósito de sua remuneração, pois não apresentou extratos bancários e sequer impugnou os valores bloqueados na conta do Nu Pagamentos (R$ 178,50 – id 119672287). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator